Tribunal: TJBA
Processo: 8000910-84.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000910-84.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVAENE ALVES MARQUES

Advogado(s)
:
JARBAS DOS SANTOS BARRETO, ISABELA DA CONCEICAO NASCIMENTO TARGINO

APELADO: MUNICIPIO DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:
JACKELINE CORREIA ALVES BRASILEIRO, REMERSON FRANCIS SILVA CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. ART. 36, §1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 90/2012. PORTARIA DE CONCESSÃO. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO SEM ATO FORMAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000910-84.2021.8.05.0018

originário da Vara dos Feitos de Relações de Consumo e Comercial da Comarca de Barra/BA, tendo como apelante

IVAENE ALVES MARQUES
e, como apelado,
MUNICÍPIO DE BURITIRAMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e DAR P
ROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .